Tribunal: TJDFT
Processo: 0711021-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711021-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM PADILHA DE BENEVOLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Miriam Padilha de Benevolo contra decisão proferida em ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, em que o d. juízo a quo indeferiu a tutela antecipada voltada à suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária. Segundo o entendimento do magistrado, os documentos que instruem a inicial, consistentes em relatórios emitidos por médicos particulares, não demonstram, de forma cabal, que a autora, ora agravante, é portadora de cardiopatia grave, tampouco houve prévio requerimento administrativo de isenção tributária. Salientou o magistrado, ademais, não haver identificação plena de que a doença se enquadra como paralisia grave segundo os critérios da lei que prevê a isenção tributária, impondo-se, assim, a complementação do conjunto probatório para análise aprofundada do caso (ID 86608012). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em suma, ser portadora de cardiopatia gravíssima, circunstância essa evidenciada pelo diagnóstico de Arritmias Cardíacas, Doença Arterial Coronariana (DAC) e Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), razão pela qual foi submetida a procedimento de Cateterismo Cardíaco e inserção de marcapasso definitivo no ano de 2017, conforme laudos médicos apresentados. Argumenta que a Lei n. 7.713/88 (alterada pela Lei n. 11.052/04) dispõe acerca da isenção de imposto de renda dos rendimentos percebidos por pessoa física acometida por cardiopatia grave. Aduz, outrossim, que a medida liminar encontra amparo no inciso V do art. 151 do CTN. Acrescenta que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1655056/RS, reafirmou posicionamento há muito consolidado quanto à desnecessidade de manifestações clínicas atuais da patologia para o gozo da isenção do IRPF, além de editar a Súmula 598 que salienta a prescindibilidade dos laudos médicos oficiais para o reconhecimento oficial da isenção do imposto de renda. Afirma que, para os portadores de doença incapacitante, somente haverá incidência da Contribuição Previdenciária sobre os valores que excederem o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social (art. 54, III c/c art. 61 da Lei Complementar Distrital n° 769/08), não sendo o caso dos autos. Assevera que o perigo de dano é manifesto, pois tais valores poderiam aliviar os expressivos gastos que experimenta para tratar da patologia que lhe acomete. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da exigibilidade dos tributos em questão, de modo que não incidam sobre seus proventos de aposentadoria retenções mensais a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo efetivado (ID 24890869). Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre destacar que a falta de requerimento administrativo não constitui obstáculo para o ajuizamento da ação, tendo em vista o disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Nada obstante, a medida pleiteada pela recorrente encontra óbice no disposto no art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/09 e art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, porquanto a suspensão dos descontos oriundos de Imposto de Renda implica vantagem remuneratória, obstando, por conseguinte, a concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública. Confira-se a redação dos dispositivos em comento: Lei 12.016/09: Art. 7o. omissis (...) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Lei 8.437/92: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Nesse sentido, destaca-se precedente recente da 1a Turma Cível em caso análogo: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO DERIVADA DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. OBJETO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PROVENIENTES DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE ESPECIFICA EM LEI. CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. DANO REVERSO PATENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são medidas impassíveis de serem concedidas em sede de antecipação de tutela, pois encontram obstáculo na legislação específica que regula a concessão das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, que as sujeita à condição de somente serão passíveis de efetivação após o trânsito em julgado da sentença que as concede como forma de ser privilegiado o interesse público coadunado com a segurança na gestão dos recursos públicos (Lei no 9.494/97, arts. 1o e 2o-B). 2. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que, implicando a suspensão imediata dos decotes avindos do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria concessão de vantagens remuneratórias, porquanto enseja abdicação de receita tributária, com o correlato reflexo no erário, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia. 3. Consoante se infere da literalidade do artigo 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança - Lei no 12.016/09, que se aplica às tutelas provisórias demandadas em sede de ação de conhecimento, por força do disposto no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, é obstada a concessão de liminar que implique reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar concessão de vantagem remuneratória e aumento de despesa pública em caráter liminar. 4. Sobejando controversa matéria de fato, pois demandada a demonstração de existência de moléstia incapacitante como pressuposto para isenção tributária sobre os proventos de aposentadoria da servidora, deixando carente de plausibilidade e certeza o direito vindicado, a par dos óbices instrumentais e da inexistência de risco da negativa da medida advir dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto eventuais diferenças lhe serão asseguradas, e de a prestação provisória encerrar o esgotamento do objeto da pretensão, os pressupostos inerentes à concessão da tutela provisória restam afastados, tornando inviável sua concessão (CPC, arts. 300 e 301). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1239239, 07253536820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 9/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Não bastasse, a matéria de fato demanda instrução probatória, consoante assentado pelo magistrado a quo. Nos termos da Lei n° 7.713/88, concede-se isenção do Imposto de Renda em favor das pessoas acometidas dos males descritos no inciso XIV do artigo 6°, dentre os quais cardiopatia grave. Ocorre que os relatórios médicos e exames trazidos pela agravante não atestam, de forma expressa, quadro de cardiopatia grave. Destarte, o relatório médico apresentado ao ID 84705235 – p. 2, informa, verbis: (...) Registro de IAM, porém com 02 cateterismos sem obstruções ateroscleróticas. Estava evoluindo com fadiga, mal estar e sintomas de baixo débito, sendo indicado implante de MP DDD-R. Realizou o implante sem complicações ou intercorrências. Atualmente com registro de arritimia ventricular ao Holter, sendo prescrito a Amiodarona 100 mg, hoje Outrossim, o laudo do exame de “Duplex-scan colorido de artérias carótidas”, conclui: Ateromatose leve de ambos os sistemas carotídeos com fluxos normais. Kinking não obstrutivo do ramo interno esquerdo. Portanto, a comprovação da moléstia depende de instrução probatória, em especial a realização de perícia médica oficial, oportunidade em que o magistrado a quo terá melhores condições de analisar o pleito reclamado. Sobre a questão, veja-se o que dispõe a Lei n° 9.250/95: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. (grifo nosso) Oportuno realçar que, embora o enunciado n. 598 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça enuncie ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda”, certo é que o mesmo enunciado afirma que a desnecessidade da prova apenas ocorre quando “o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios”. E, no caso, a probabilidade do direito não ficou demonstrada, consoante delineado. Por fim, considerado que o diagnóstico das patologias informadas nos laudos e relatórios médicos apresentados se deu no ano de 2017, e, tendo a agravante ajuizado a ação apenas neste ano (2021), não restou configurado o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento do pleito de urgência colimado, devendo a pretensão se submeter ao regular trâmite do feito. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. (...) 4. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 5. Não logrando a autora demonstrar a urgência e o fundado receio de dano que adviriam em se aguardar o julgamento do mérito da ação, após a instauração do contraditório e a realização de instrução processual, tendo em vista que a doença grave que a acomete foi diagnosticada em 2009, e a ação somente foi ajuizada em 2020, merece ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu a cessação imediata dos descontos de imposto de renda. 6. Inexiste risco de perecimento do direito, pois, na hipótese de procedência do pedido no feito principal, eventuais valores descontados indevidamente a título de imposto de renda poderão ser objeto de futuro pleito de restituição ou repetição 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1326780, 07523790720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA APTA A GARANTIR LIMINARMENTE A ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido liminar de concessão de isenção de imposto de renda encontra óbice no disposto nos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (art. 1.059 do CPC), que veda o deferimento de tutela provisória que conceda aumento ou extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar aumento de despesa pública por meio de decisão precária. 2. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 3. Ausentes nos autos elementos de convicção suficientes para comprovar a doença que acomete a parte autora para fins de concessão liminar de isenção de IRPF, deve-se aguardar a instrução probatória. 4. Nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1319155, 07434014120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora